Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a promover a conversão em pecúnia da licença especial não gozada pelo autor. 1.1. Em seu recurso, o ente distrital suscita prejudicial de prescrição e no mérito pede a reforma da sentença aduzindo que a legislação não garante o direito ao autor, por ter sido excluído da corporação a bem da disciplina militar.
2. Prescrição – afastada. 2.1. Considerando que entre a data do ajuizamento da ação e a publicação do ato administrativo que excluiu o autor da carreira militar não transcorreu o lapso de 5 (cinco) anos, previsto pelo Decreto no 20.910/32, o pleito do autor está dentro do prazo prescricional.
3. A controvérsia dos autos está centrada em verificar se o autor, após a excluído a bem da disciplina militar, faz jus à conversão em pecúnia da licença especial não usufruída relativa ao último decênio de efetivo exercício prestados nos quadros da PMDF.
4. A despeito da omissão legislativa, quanto a hipótese específica do militar excluído da corporação, a jurisprudência abalizada se consolidou no sentido de garantir o direito quando a parte tenha completado o período aquisitivo antes de deixar a carreira, em observância do direito adquirido e a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. 4.1. Precedente: “O fato de o impetrante ter sido excluído da corporação não tem o condão de isentar a Administração da responsabilidade pelo adimplemento das obrigações resultantes de direito adquirido pelo ex-servidor, no tocante à licença especial e férias não usufruídas.” (07151412220188070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, no DJE: 26/10/2018.)
5. No caso, não se questiona que o autor, embora tenha sido excluído da carreira, era detentor do direito ao gozo da licença especial, o qual já integrava a sua esfera jurídica ao preencher os requisitos legais, posto que trabalhou em favor da administração. 5.1. Assim, não desfrutando a parte o benefício e não mais integrando as fileiras da corporação, a recusa do pagamento em pecúnia da licença não gozada representa evidente enriquecimento sem causa da Administração Pública.
6. Apelo improvido.